Tribunal: TJDFT
Processo: 0809509-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DESCONTO SALARIAL. TEMA 531 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO ANTERIOR. COBRANÇA. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a legalidade da cobrança de valores referentes aos dias de greve.
2. Em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do dever de ressarcimento ao erário, argumentando a inércia da Administração na proposição de um plano de compensação, e a possibilidade de compensar as horas no seu novo cargo. Sustenta também o recebimento dos valores de boa-fé em razão do exercício do direito constitucional de greve.
3. O fato relevante. A autora relata que foi monitora na Secretaria de Educação do DF (SEE/DF) e participou de uma greve de 18 dias úteis em 2023. Em fevereiro de 2024, ela pediu exoneração do cargo, mas foi nomeada novamente na mesma secretaria em julho de 2024, como professora. Em outubro de 2024, um ano após a greve, a SEE/DF divulgou um plano de compensação de horas e notificou a autora para devolver o valor de R$ 7.620,80. A notificação alegava que ela não poderia compensar as horas por ter se exonerado do cargo de monitora. Após a negativa administrativa, ela recorreu à Justiça, argumentando que a dívida é indevida, pois as faltas foram justificadas pela greve, e a Administração Pública demorou a criar o plano de compensação. Pede que a compensação seja permitida em seu novo cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se é devido o pagamento pelos dias de greve, na ausência de acordo para a compensação das horas não trabalhadas e (ii) a possibilidade de compensar as horas em seu novo cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do RE 693456/RJ, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese: "A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo."
6. A possibilidade de compensação de horas, embora admitida na jurisprudência, é uma faculdade da Administração e do servidor, a ser pactuada em comum acordo. No caso concreto, a servidora pediu exoneração antes que o plano de compensação fosse formalizado pela Administração (ID 75240623 – Pág. 15). A sua exoneração, portanto, inviabilizou a compensação dos dias não trabalhados.
7. A nova nomeação estabelece um novo vínculo funcional, com novas atribuições e remuneração. O Memorando Circular no 30/2024, que impede a compensação após a exoneração, conforme fundamentado na sentença, é o entendimento consolidado no âmbito administrativo que disciplina a matéria e deve ser seguido.
8. Ainda, a alegada boa-fé no recebimento dos valores não elide o dever de ressarcimento ao erário, uma vez que o pagamento se deu sem a contraprestação do serviço, configurando, portanto, enriquecimento sem causa.
9. Por fim, restou comprovado que o processo administrativo de ressarcimento foi regularmente instaurado em face da autora, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 75240623).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 531.